Tribunal: CARF
Processo: 10580.904148/2012-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2022-12-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.904148/2012-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.403 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2022
Recorrente
CHALÉ REFEIÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2010
COMPENSAÇÃO. REVISÃO DA APURAÇÃO EFETUADA PELA
CONTRIBUINTE. DECADÊNCIA.
O procedimento de verificação do saldo negativo de IRPJ utilizado em
compensação não está limitado pelo prazo decadencial de que trata o § 4o do
art. 150 do CTN ou art. 173, I, do CTN (Solução de Consulta Interna Cosit no
16, de 2012).
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de decadência suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.904148/2012-37
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.403 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.904148/2012-37

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 14-98.662,
proferida pela 10a Turma da DRJ/RPO, em que se discute direito creditório, informado em
declaração de compensação, relativamente a saldo negativo de IRPJ do exercício de 2010,
julgando improcedente a manifestação de Inconformidade da Recorrente.
Adoto o relatório do acórdão de piso, por bem relatar os fatos, e o complementarei
adiante:
Trata o presente processo da DCOMP com demonstrativo de crédito no
13835.31458.100610.1.3.02-9198, por meio da qual o Contribuinte pretendeu
compensar os débitos informados, indicando como crédito saldo negativo de IRPJ
apurado no exercício de 2010.
Por meio de despacho decisório eletrônico, o direito creditório pleiteado foi reconhecido
apenas em parte, e, em razão de sua insuficiência para a compensação de todos os
débitos informados pelo Sujeito Passivo, foi homologada apenas em parte a DCOMP,
conforme se vê abaixo:

Cientificada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade, acompanhada
de documentos, na qual alega e requer que:
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.403 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.904148/2012-37

1 - DOS FATOS
O Despacho Decisório, fundamentação e enquadramento legal do Processo
epigrafado, não fez justiça à impugnante, não concedendo o direito à
compensação de crédito tributário em função de retenções sobre recebimentos de
órgãos governamentais, não concordando com tal decisão, VEM reafirmar sua
razões de fatos e de direitos.
Fundamentação, Decisão e Enquadramento Legal - Analisadas as informações
prestadas do documento acima identificado e considerado que a soma das
parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e apuração do saldo
negativo, verificou-se:

II - O DIREITO I
II. 1 - PRELIMINAR:
Os débitos do processo de débito de n°l0580-904.148/2012-37, posto em cobrança pelo
SEORT - Serviço de Orientação Análise Tributária - DRFDR-BA, através dos códigos
de Receita 2917 (IRPJ). de 12/2006 com vencimento 01/2007 no valor R$ 48.364,56
(quarenta e oito mil, trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), são
integrantes do Processo PERDCOMP 2.0 número de controle 10.49.73.66.94, número
da declaração 13835.31458.100610.1.3.02-9198, compensados com direitos creditórios
originados de retenções na fonte do IRPJ (código 6147) sobre receita operacional
recebida da Empresa Pública Federal - PETRÓLEO BRASILEIRO S/A -
PETROBRÁS, inscrita no CNPJ sob n° 33.000.167/0001-01 do ano calendário de 2006,
conforme " Comprovante Anual de Retenção de IRPJ, CSSL, Cofins e PIS/ Pasep (Lei
9.430/96-
art.
64)
(Anexo
2)
e
já
devidamente
anexado
ao
processo
10580.724.283/2010-39, referente a Impugnação do Auto de
Infração n.°
0510100/01675/08, decorrente de crédito tributário de IRPJ/CSSL do Ano Calendário
de 2006, cujo processo, ainda encontra-se em julgamento do Recurso voluntário,
portanto, a exigibilidade suspensa, ou seja, não poderia o Perdcomp com o n.°
13835.31458.100610.1.3.02-9198 ( transmitido e o exercício de 2010), cujo crédito é o
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.403 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.904148/2012-37

AC de 2009, período que ocorreu a Lavratura do AI n.° 0510100/01675/08, como pode
ser verificado no Perdcomp 4.3 (Anexo 4).
II.2 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Direitos creditórios - de acordo com as prerrogativas legais, na condição de credora, a
impugnante utiliza-se da retenção na fonte dos tributos federais, que tem origem nos
Contratos de Fornecedores firmados com - PETRÓLEO BRASILEIRO S/A -
PETROBRÁS, em especial, a retenção do IRPJ ( código 6147) e CSSL ( código 6147),
para compensar tributos IRPJ, com respaldo de utilização dos direitos creditórios,
juntamos a relação de créditos Pagos à CHALÉ REFEIÇÕES LTDA. Pelo PETRÓLEO
BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS (Anexo 3).
A empresa foi tributada com base no Lucro Real, sujeitando-se ao recolhimento dos em
conformidade com o disposto no artigo Io da Lei n° 9.430/96 e alterações posteriores. O
inciso II do aludido dispositivo legal assegura ao contribuinte o direito à compensação
do imposto pago indevidamente ou a maior durante os anos calendários com o imposto
devido nos meses subsequentes ao fixado para entrega da declaração de rendimentos,
concedendo-lhe a alternativa de requerer a restituição do montante pago a maior, através
de processo específico.
Das razões expendidas no julgamento da instância administrativa, em momento algum
foi questionado a qualidade do sistema contábil do contribuinte, o que implica dizer que
ele bom e confiável, portanto quanto às questões de que não foram localizados os
recolhimentos das fontes pagadoras nas DIRF's ou outra obrigação acessória, não cabe
ao contribuinte tal responsabilidade. Sendo a fonte a pagadora, por imposição legal,
obrigada a fazer as retenções de fonte quando efetua os pagamentos, se eventualmente o
faz ou não faz o repasse dos valores retidos para União e deixa de informar alguns
desses valores DIRF's, é de se questionar qual a responsabilidade da fonte recebedora
nestas situações.
Os Estados, Municípios e alguns órgãos Federais, não fazem o recolhimento dos valores
retidos na fonte, por acordo com o Governo Federal, em função da repartição tributária,
os valores retidos na fonte permanecem na agente que faz a retenção e é deduzido do
repasse da União, porém, este fato não deve, ter ocorrido com a PETRÓLEO
BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS por ser uma empresa de economia mista, sujeita as
normas do RIR/1990.
Neste caso, o contribuinte deveria ter o poder de fiscalizar a fonte pagadora, para
verificar se esta pagou ou repassou a retenção retida. Verificando que a retenção na
fonte não foi recolhido, deveria denunciar a apropriação indébita da fonte pagadora,
crime sujeito à privação da liberdade do gestor com detenção, e ainda verificar a
obrigação acessória de entregar corretamente a DIRF.
Como se vê, existe falha no trabalho fiscal que se baseou em valores inconsistentes e em
critério jurídico sem sustentação e em total afronta à legislação, doutrina e
jurisprudência administrativa e judicial. Por esta razão não resta outra alternativa, senão
a realização de diligência para confirmar a correta apuração dos valores compensados e
a impropriedade da glosa que ensejou o crédito tributário.
Em face dos argumentos expostos, ocioso se faz concluir que resta irrefutavelmente
consubstanciado o direito da impugnante em compensar os valores recolhidos com
retenção do IRPJ e CSSL, retidos pela PETRÓLEO BRASILEIRO S/A PETROBRÁS e
não localizados na DIRF do AC de 2006 e 2009, conforme relato da manifestação de
inconformidade negada pelo SEORT .
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.403 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.904148/2012-37

III - DO SOBRESTAMENTO
Pede-se que processo, em epígrafe, seja julgado, concomitantemente com o processo
PERDCOMP (Anexo 4) por serem os mesmos de intima relação de causa e efeito,
processo n.° 10580.724.283/2010-39.
IV-DO PEDIDO
Pede-se:
No referido Perdcomp 4.3, com os processos 10.580.904.148-2012-37 e o Processo n.°
10.580.726.841/2014-24, este citado no DARF com vencimento previsto para
31.03.2015, ou seja, um débito tributário estão atrelado a 3 (três) distintos processos
requer então uma análise para o devido esclarecimento.
Pelo exposto e os precedentes transcritos, requer que a presente impugnação seja
acolhida, por ser esta uma medida de Justiça e que seja o julgamento com
sobrestamento do processo n.° 10580.724.283/2010-39.”
Por sua vez, a 10a Turma da DRJ/RPO julgou a manifestação de inconformidade
improcedente mantendo o despacho decisório eletrônico que reconheceu em parte o direito
creditório pleiteado e homologou parcialmente a declaração de compensação, em razão de sua
insuficiência para a compensação de todos os débitos informados pela Recorrente.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário alegando:
“De acordo com a narrativa dos fatos e do direito do processo 10.580.904148/2012-37,
julgado em 30/09/2019, possui linha direta com o processo em referência, desse modo
que : este seja objeto de julgamento de imediato, e seja Revisto Excepcionalmente de
acordo corri os pressupostos em questão pela sua relevância jurídica e de importância
fundamental para a aplicabilidade do direito, cuja situação nas informações cadastrais
junto a Receita Federal do Brasil, encontra-se com "Exigibilidade Suspensa' e requer
aduzindo e fundamentado legalmente de acordo com a legislação fiscal pertinente, que
da o devido amparo, tudo como consta a peça vestibular e no recurso voluntário e do
pedido de regresso protocolado; em 11/10/2017:
a) Que o valor atualizado do processo 10580.904148/2012-37, seja a devida
restituição por se tratar de um crédito conforme demonstrado no PerdComp
identificado no despacho decisorio eletrônico, onde o direito creditório foi pleiteado
e reconhecido (anexo 1);
b) Em 29/09/2017, foi pedido regresso do processo em tela n° 10580.724.283/2010-
39, para o 'Status' de 'exigibilidade suspensa', por ter aparecido no sistema da
Receita Federal do Brasil, como débito a parcelar (anexo 2);
c) Ocorre que, o processo em referência a origem foi o Auto de Infração Digital; n°
0510100200801675, impugnado em 01/06/2010, o julgamento só foi realizado em
14/03/2012, cujo resultado foi procedente em parte como esta descrito no Extrato
do processo (anexo 3);
d) Que na consulta de processo movimentada em 09/11/2017, emitida pelo Comprot -
Comunicação e Protocolo, esta registrado o pedido que o referido processo esteve
paralisado no período de 08/06/2012 (relação 14250) e o movimento de 31 /IÕ/2-Í
7 (relação 29.116), fica comprovado que o referido processo estava inerte no .Setor
Serviço de Controle Acomp Tributário - DRF SDR-BA e o Conselho
Administrativo Recursos Fiscais - MF-DF, cujo destino Superintendência Regional
da Receita Federal - SRF - BAHIA, pelo prazo anos e meses, fato que alcança o
instituto de decadência, como confere o art. 173 do Código Tributário Nacional.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.403 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.904148/2012-37

O PEDIDO
a) Diante da exposição de motivos e da fundamentação legal como prevê a legislação
pertinente, como seja a Lei n° 5172/65; requer de V.Sa. que se estenda que ao total
do débito fiscal de cada código de receita que a mesma decisão dada na
IMPUGNAÇÃO, conforme resultado do julgamento realizado em 14/03/2012, que
julgou o resultado Auto de Infração, objeto do processo em tela, em conformidade
com o extrato do processo (anexo 3);;
b) Que seja aplicado o art. 56 da lei 9.784/99;
c) Que seja, também aplicado o instituto da decadência, por ser de fundamental
importância, como prevê o artigo 173 do Código Tributário Nacional (CNT) e por
extensão o art. 150 do referido Código Tributário Nacional para conhecer qual o
exato/momento em que se dá o inicio do prazo extintivo e por consequência saber o
transcurso do determinado prazo, para obter ou não a extinção de um direito ou
pretensão;
d) Que seja também observado o instituto da decadência aplicável para os tributos
IRPJ E CSSL, como preconiza os artigos 38 a 44 da Lei 8383/91, cujo lançamento,
por homologação, esta disciplinado no art. 150 § 4° do CNT, em que a contagem
do prazo decadencial de cinco anos conta-se da data de ocorrência do fato gerador,
ouseja, a partir de 08/06/2012:
"Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado este prazo sem que a fazenda tenha se
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação."
e) Que seja mantidos e atendidos os pleitos da inicial e do Recurso Voluntário, para
produzir os efeitos da lei.
CONCLUSÃO
A vista de todo exposto, demonstrada a inconsistência e improcedência da ação fiscal
que deu origem ao processo em referência, espera e requer a recorrente seja acolhida a
presente revisão processual, para o fim de assim ser decidido, a extinção do débito
fiscal”.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.403 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.904148/2012-37

Conforme já relatado, o despacho decisório confirmou todas as parcelas
constitutivas do crédito pleiteado, num total de R$ 48.364,56, entretanto, depois de abatido o
IRPJ devido (R$ 41.353,10), restou um saldo negativo de R$ 7.011,46, exatamente o valor
informado em DIPJ pela Recorrente, mas inferior àquele registrado em DCOMP (R$ 48.364,56).
Assim sendo, o direito creditório reconhecido foi insuficiente para a compensação
de todos os débitos, tendo sido homologada apenas em parte a DCOMP
13835.31458.100610.1.3.02-9198.
A DRJ manteve o mencionado despacho decisório nos seguintes termos;
“(...)
Pois bem, para o deslinde da questão, há que se consignar inicialmente que, nos termos
do art. 156, II, do Código Tributário nacional (CTN), a compensação tributária é uma
modalidade de extinção do crédito tributário, mediante a qual se promove o encontro de
duas relações jurídicas: (i) a relação jurídica de indébito tributário, na qual o
contribuinte tem o direito de exigir, e o Estado tem o dever de restituir determinada
quantia ao contribuinte; e (ii) a relação jurídica tributária, na qual o Estado tem o direito
de exigir, e o contribuinte o dever de recolher determinada quantia aos cofres públicos
(crédito tributário).
O art. 170 do CTN, por seu turno, dispõe que “a lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda”.
Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo, cujo ônus
probatório recai sobre o contribuinte interessado.
A respeito do tema, dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
No presente caso, todas as parcelas indicadas pelo Contribuinte (retenções na fonte)
foram confirmadas pelo Despacho Decisório, num total de R$ 48.364,56, como já
relatado, assim, a alegação de que a homologação da compensação foi parcial porque as
fontes não teriam recolhido os valores correspondentes ou teriam deixado de prestar a
informação em DIRF não guarda nenhuma relação com a realidade dos fatos e, portanto
deve ser afastada.
Também deve ser rejeitado o pedido de sobrestamento do presente processo em razão
de conexão com o processo no 10580.724.283/2010-39 (AI no 0510100/01675/08),
pendente de julgamento no CARF. Primeiro porque tal conexão não foi demonstrada
pela Impugnante e, segundo porque não há previsão legal que permita essa medida. Este
posicionamento é referendado pela jurisprudência administrativa, a exemplo do acórdão
do 1o Conselho de Contribuintes, cuja ementa se transcreve a seguir:
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.403 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.904148/2012-37

Acórdão no 103-20.840
Data da Sessão: 21/02/2002
1o Conselho de Contribuintes: Terceira Câmara
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO. FALTA DE
PRESSUPOSTOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE.
O processo administrativo fiscal é regido por princípios, dentre os quais o da
oficialidade, que obriga a administração impulsionar o processo até sua decisão
final. Não pode a autoridade administrativa sobrestar o julgamento do processo,
pode, tão somente, a autoridade administrativa, a título de cautela, aguardar o
julgamento definitivo do feito judicial para iniciar a fase de execução. Recurso
negado.
Por fim, quanto à realização de diligência, esclareço que elas pressupõem que o fato a
ser provado necessite de esclarecimentos considerados obscuros no processo. Na
espécie, tais motivos são inexistentes, haja visto que nos autos constam todas as
informações necessárias e suficientes para o deslinde da questão.
Em sede recursal, a Recorrente ratificou os argumentos já expostos por ocasião da
apresentação de manifestação de inconformidade no sentido da existência da conexão do
Processo no 10580.724.283/2010-39 com o ora analisado, o que implicaria a redução do que e
acrescentou a alegação de que deveria ser “aplicado o instituto da decadência, por ser de
fundamental importância, como prevê o artigo 173 do Código Tributário Nacional (CNT) e por
extensão o art. 150 do referido Código Tributário Nacional”.
Contudo, em que pese tais argumentações, entendo não assistir razão à
Recorrente. Explique-se.
Preliminarmente
Em seu recurso voluntário, a Recorrente argumentou que já teria transcorrido o
prazo decadencial para qualquer revisão do saldo negativo de IRPJ em questão, considerando o
que está disciplinado no art. 150 § 4° do CNT, em que a contagem do prazo decadencial de cinco
anos conta-se da data de ocorrência do fato gerador (quer dizer, a partir de 08/06/2012), ou
ainda, nos termos do artigo 173 do Código Tributário Nacional (CNT).
Sobre a decadência, o Código Tributário Nacional (CTN) determina:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.403 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.904148/2012-37

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado; [...]
Porém, razão não assiste à Recorrente, pois os prazos decadenciais previstos no art.
150, caput e § 4o, e no art. 173, ambos do Código Tributário Nacional, são limites temporais que se
aplicam exclusivamente aos casos de lançamento tributário, procedimento que não se confunde com
a análise de pedidos de restituição.
Afinal, é certa a inexistência de restrição temporal a averiguação da sua liquidez e
certeza, não há que se falar em homologação por decurso de prazo das parcelas que compõem o
saldo negativo de IRPJ/CSLL. Isso porque quando o crédito utilizado na compensação tem
origem em saldos negativos de anos anteriores, há que se proceder com análise da apuração de
cada um dos anos-calendário pretéritos, que serviram para a composição do saldo negativo
utilizado como direito creditório. Trata-se de apreciação no qual não se aplica contagem de
decadência, vez que se restringe à verificação da liquidez e certeza do crédito tributário.
Como, ressaltou o conselheiro, Redator designado, André Mendes de Moura, no
Acórdão no 9101003.994, trata-se de situação complemente diferente daquela em que a glosa do
saldo negativo tem como resultado tributo a pagar, ocasião na qual o correspondente lançamento
de ofício só poderá ser efetuado caso esteja dentro do prazo decadencial previsto na legislação
tributária.
Nesse sentido, apontam as decisões do CARF:
GLOSA DE PARCELAS QUE COMPÕEM O SALDO NEGATIVO. DECADÊNCIA.
O procedimento de verificação do saldo negativo de IRPJ utilizado em compensação
não está limitado pelo prazo decadencial de que trata o § 4o do art. 150 do CTN.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. DCTF. INAPLICABILIDADE. O
instituto da homologação tácita não se aplica às compensações anteriores a outubro de
2003. Somente a partir da edição da MP n° 135, de 30 de outubro de 2003, convertida
na Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passa a existir prazo para homologação
das compensações declaradas, mediante a alteração do § 5o do art 74 da Lei n° 9.430, de
1996. Não há que se falar em homologação tácita nos casos de quitação de estimativas
mediante compensação via DCTF efetuada antes do surgimento da DCOMP. (Acórdão
no 1401003.324, Relator Cons. Luiz Augusto de Souza Gonçalves)
COMPENSAÇÃO.
REVISÃO
DA
APURAÇÃO
EFETUADA
PELA
CONTRIBUINTE. DECADÊNCIA.Com o transcurso do prazo decadencial previsto
nos arts. 150, § 4o ou 173, I, do CTN, apenas o dever/poder de formalizar o crédito
tributário estaria obstado, tendo em conta que a decadência é uma das modalidades de
extinção do crédito tributário (art. 156, V e VII do CTN). Todavia, não se pode inferir, a
partir daí que, com o transcurso do prazo decadencial para efetuar o lançamento,
estariam tacitamente homologados quaisquer outros fatos jurídicos tributários que
pudessem repercutir em períodos de apuração futuros, inclusive a apuração de eventuais
saldos negativos da CSLL e do IRPJ, indicado pela contribuinte nas declarações de
rendimentos.(...) (Acórdão no 1302003.306, Relator Cons. Gustavo Guimarães da
Fonseca)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2003
POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO DE SALDO NEGATIVO
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. A autoridade
fiscal pode, dentro do prazo de cinco anos contados da data da apresentação da
declaração de compensação (art. 74, § 5°, da Lei n. 9.430/96) verificar, para fins de
homologação do crédito pleiteado, todos os elementos que contribuíram para a
formação do saldo negativo que embasou o pedido de compensação. Não se aplica à
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.403 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.904148/2012-37

hipótese o instituto da decadência previsto no CTN, visto não se tratar de constituição
de crédito tributário. (Acórdão 9101-004.966, Relator Cons. Adrea Duek Simantob) –
Grifou-se.
Do voto condutor do citado acórdão, extrai-se:
Não se pode confundir o fenômeno da decadência, que fulmina a possibilidade de o
fisco constituir créditos tributários (conforme previsto nos artigos 150, §4o e 173 do
CTN), com a situação dos autos, em que a autoridade fiscal apenas analisou o direito
creditório pleiteado, até porque a formação de saldo negativo não é fato gerador do
IRPJ.
No presente caso inexiste constituição de crédito tributário, mas somente a necessária
verificação acerca da validade, liquidez e certeza dos créditos pleiteados pela
interessada, o que configura hipótese obviamente distinta.
O instituto da decadência, tal como pleiteado pela Recorrente, não se aplica ao caso, que
é regido pelo disposto no artigo 74 da Lei n. 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
Note-se que, ao mesmo tempo em que a lei faculta ao sujeito passivo a possibilidade de
compensar créditos, mediante entrega da correspondente declaração de compensação,
também confere à administração tributária o direito de verificar a certeza e a liquidez
desses créditos em até cinco anos, contados da declaração.
E esse cenário não se confunde ou encontra obstáculo nas regras de decadência
previstas no CTN, pois aqui não se trata, como já destacado, de constituição do crédito
tributário.
A interpretação das normas jurídicas deve ser promovida dentro de critérios mínimos de
razoabilidade, visto que não faria sentido dar ao sujeito passivo a possibilidade de
exercer seu legítimo direito creditório sem a mínima possibilidade de verificação pelo
fisco, pois, do contrário, bastaria que o interessado apresentasse a declaração no último
dia antes da suposta “decadência” para ter todo e qualquer crédito, pois mais indevido
que fosse, automaticamente homologado, tese que por óbvio não se sustenta.
Convém trazer à baila, ainda a Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de 18 de
julho de 2012, assim distingue:
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.403 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.904148/2012-37

Conclusão 31.
Por fim, e em nome dos princípios da supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do crédito tributário, conclui-se a presente Solução de Consulta
Interna no seguinte sentido:
31.1. Após transcorrido o prazo decadencial, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN,
assim como o prazo para homologação de compensação de que trata o art. 74, § 5o, da
Lei no 9.430, de 1996 (homologação tácita), há apenas a impossibilidade de lançamento
de diferenças do imposto devido. Tal vedação não se aplica à compensação de débitos
próprios vincendos que tenha sido homologada tacitamente, quando ainda não se tenha
operado a decadência para o lançamento do crédito tributário.
31.2. Todavia, pode a Administração Tributária, dentro do lapso de que esta dispõe (art.
74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996), não homologar a compensação declarada em
momento posterior, em que se utilizem créditos de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL,
inclusive os oriundos de estimativas quitadas por meio de Dcomps homologadas
tacitamente, se verificada a inexistência de liquidez e certeza desses créditos.
A homologação tácita da compensação dos débitos (§ 5o do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996), é o lapso de mais de 5 anos entre a data da entrega do Per/DComp retificador e
a ciência do Despacho Decisório. Diferentemente é a impossibilidade da "homologação tácita"
por decurso de prazo para análise da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado e para a
verificação das parcelas que compõem o saldo negativo CSLL/IRPJ, conforme explicitado na
Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de 2012.
Por tais fundamentos, não há que se falar em impossibilidade, por decurso de
prazo, do exame das parcelas que compõem o saldo negativo (Solução de Consulta Interna Cosit
no 16, de 20121) e, por conseguinte, rejeita-se a preliminar de decadência (quer a prevista no art.
150, parágrafo 4o ou art. 173) ou homologação tácita arguida pela Recorrente.

1 A Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de 18 de julho de 2012, esclarece:
Da Verificação da Certeza e Liquidez do Crédito
22. Disciplinando a compensação como modalidade de extinção do crédito tributário, vem o CTN prescrever que a
lei pode autorizar a compensação de créditos tributários, que já possuem naturalmente os atributos de liquidez e
certeza, com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública, in
verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de 2010).
23. Quanto à necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito que o contribuinte pretende utilizar na
compensação, assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “10. A compensação, posto modalidade extintiva do
crédito tributário (artigo 156, do CTN), exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo
tempo, credor e devedor do erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e
créditos líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (art. 170, do CTN).”
(STJ, 1a T., AgRg no Resp 862.572/CE, Rel. Ministro LUIZ FUX, mai/08).
24. Como se trata de Declaração de Compensação, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao contribuinte comprovar
seu direito líquido e certo. Dentro do prazo para homologação determinado no art. 74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996,
não há que se falar em decadência do direito de se aferir o pleito de compensação, que exige o cumprimento dos
requisitos de liquidez e certeza do crédito informado.
25. Não se pode concluir que a autoridade fiscal deva aprovar o saldo negativo de IRPJ demonstrado na DIPJ
correspondente, e decidir pela homologação da compensação, sem a verificação prévia da liquidez e certeza do
indébito tributário que lhe dá suporte. A norma específica que versa sobre Dcomp não deixa dúvidas quanto à
limitação da homologação tácita somente às compensações, e não ao crédito em si.
26. Assim, é dever da autoridade, ao analisar os valores informados em Dcomp para fins de decisão de homologação
ou não da compensação, investigar a exatidão do crédito apurado pelo sujeito passivo. No caso sub examine, o
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.403 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.904148/2012-37

Mérito
No presente caso, conforme já explicado, todas as parcelas indicadas pelo
Recorrente (retenções na fonte) foram confirmadas pelo Despacho Decisório, num total de R$
48.364,56, todavia, a homologação da compensação foi parcial “porque as fontes não teriam
recolhido os valores correspondentes ou teriam deixado de prestar a informação em DIRF não
guarda nenhuma relação com a realidade dos fatos e, portanto deve ser afastada”.
Portanto, em razão da constatação da insuficiência do direito creditório para a
compensação de todos os débitos informados pela Recorrente, a compensação em discussão foi
homologada parcialmente. Porém, alega a Recorrente que tal decisão deve ser revista,
considerado a relação direta destes autos com o Processo no 10.580.904148/2012-37, julgado em
30/09/2019 e que ainda permanece com a “Exigibilidade Suspensa” “tudo como consta a peça
vestibular e no recurso voluntário e do pedido de regresso protocolado; em 11/10/2017”:
Ocorre que, como bem decidido pela decisão recorrida, a alegada conexão não foi
demonstrada pela Recorrente, nem na manifestação de inconformidade, tampouco no recurso
voluntário. Noutros falares, a relação de causa e efeito entre tais processos não foi comprovada.
Há se ressaltar que documentos apresentados de maneira aleatória são dados que
não possuem significado relevante e não conduzem a nenhuma compreensão. Por sua vez, a
informação é a ordenação e organização dos dados de forma a transmitir significado e
compreensão dentro de um determinado contexto.
Entendo que a documentação não merece ser objeto de diligência, destacando
ainda que não houve pedido específico para conversão do julgamento em diligência

crédito provém de saldo negativo de IRPJ resultante de pagamento a maior de estimativas quitadas em períodos
anteriores, mediante compensações tacitamente homologadas, que está sendo utilizado em compensação no período
atual. Para tanto, não há como se furtar do levantamento do valor do imposto devido ao final do ano em que foram
quitadas as estimativas, conforme a sistemática brevemente relatada nos itens 10 a 13, mesmo que não seja mais
possível o lançamento de eventual diferença apurada nessa verificação.
27. O mesmo raciocínio se aplica quando foi homologado tacitamente o lançamento de crédito tributário de IRPJ
relativo ao período que originou o saldo negativo, em consonância com o disposto no art. 150, §§ 1o e 4o do CTN.
30. O procedimento de homologação da compensação é iniciado pelo próprio contribuinte, que tem o ônus de provar
que possui o respectivo direito creditório, e por isso deve manter a documentação pertinente até que encerrados os
processos que tratam da utilização daquele crédito, consoante o disposto no art. 264 do Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, in verbis:
Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não prescritas eventuais ações que lhes
sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações
que modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 4o).
Conclusão
31. Por fim, e em nome dos princípios da supremacia do interesse público e da indisponibilidade do crédito
tributário, conclui-se a presente Solução de Consulta Interna no seguinte sentido:
31.1. Após transcorrido o prazo decadencial, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN, assim como o prazo para
homologação de compensação de que trata o art. 74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996 (homologação tácita), há apenas
a impossibilidade de lançamento de diferenças do imposto devido. Tal vedação não se aplica à compensação de
débitos próprios vincendos que tenha sido homologada tacitamente, quando ainda não se tenha operado a decadência
para o lançamento do crédito tributário.
31.2. Todavia, pode a Administração Tributária, dentro do lapso de que esta dispõe (art. 74, § 5o, da Lei no 9.430, de
1996), não homologar a compensação declarada em momento posterior, em que se utilizem créditos de saldo
negativo de IRPJ ou de CSLL, inclusive os oriundos de estimativas quitadas por meio de Dcomps homologadas
tacitamente, se verificada a inexistência de liquidez e certeza desses créditos.

Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.403 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.904148/2012-37

Ademais, ainda que tenha havido o reconhecimento do direito creditório no
Processo 10580.904148/2012-37, não cabe, no bojo destes autos, atualizar o valor discutido
naqueles naquele lide e aplicar a decisão aqui. São declarações de compensação distintas, com
análises distintas e processos distintos, cuja suposta conexão, repise-se, não foi provada em
momento algum. Destarte, deve ser mantida a decisão de piso.
Deveria ter a Recorrente dialogado com a decisão da DRJ e apresentado
documentos contáveis/fiscais, observado o teor da Súmula CARF no 143, para comprovar o seu
direito creditório. De fato, é dever do contribuinte carrear aos autos elementos de prova que
demonstrem de forma correta o direito creditório invocado no pedido de compensação. Tal ônus
está disposto no Código de Processo Civil, em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
E mais: mesmo que o direito creditório existisse e fosse comprovado, ele não seria
suficiente para quitar a totalidade dos débitos apontados no PerDcomp ora em análise, como
muito bem demonstrou a Turma Julgadora a quo.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e,
no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário sob análise.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 105
DF CARF MF
Original